Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729116-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ALFA MÍRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA E JORGE LUIZ AMARAL BRAGA AGRAVADA: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA - ME DESPACHO ALFA MÍRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA e JORGE LUIZ AMARAL BRAGA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e de diversos tribunais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020